Tribunal: TJMT
Processo: 1030341-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030341-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EVERALDO RAUL CABRAL - CPF: 015.798.619-54 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (AGRAVADO), SANTA CLARA COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.919.407/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI TRIZOTTO CABRAL - CPF: 023.783.799-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), MARCOS ROMAGNOLI - CPF: 568.906.809-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO INVÁLIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EXTEMPORÂNEO. PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cheque emitido em 2011, afastando a alegação de prescrição da pretensão executiva.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve interrupção válida do prazo prescricional pela citação da parte executada ou se o comparecimento espontâneo ocorrido mais de 14 anos após o despacho citatório é suficiente para afastar a prescrição da pretensão executiva.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 202, I, do CC/2002, e 240, §1o, do CPC/2015, a interrupção da prescrição somente ocorre com a citação válida, tempestivamente promovida, o que não se verifica quando a parte exequente deixa de diligenciar na localização do devedor.
4. O comparecimento espontâneo do executado, embora suficiente para suprir a nulidade da citação, não retroage seus efeitos interruptivos da prescrição quando realizado após o decurso do prazo prescricional.
5. Diante da ausência de citação válida e da inércia do exequente, impõe-se o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/1985 e, subsidiariamente, do art. 206, §5o, I, do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Decisão reformada para reconhecer a prescrição da pretensão executiva, extinguindo-se a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

Tese de julgamento
:

“1. A interrupção da prescrição na execução de título extrajudicial depende de citação válida e tempestiva, nos termos dos arts. 202, I, do CC/2002, e 240, §1o, do CPC/2015.
2. O comparecimento espontâneo do executado, quando extemporâneo, não produz efeitos retroativos capazes de interromper a prescrição já consumada.
3. A negligência do exequente em promover a citação válida inviabiliza a aplicação da Súmula 106 do STJ e impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002, arts. 202, I, e 206, §5o, I; CPC/2015, arts. 239, §1o, e 240, §1o; L. no 7.357/1985, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1731734/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 09.08.2021; TJMT, AI no 1027291-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EVERALDO RAUL CABRAL
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da
Ação de Execução n. 0008130-02.2011.8.11.0037
, movida por
DU PONT BRASIL S/A – DIVISAO PIONEER SEMENTES
, que julgou improcedente o pedido apresentado em exceção de pré-executividade (Id. 312330897).

Inconformada, a parte agravante argumenta que o crédito executado foi fulminado pela prescrição da pretensão executiva, bem como quanto a impossibilidade de garantia de cheque por fiança.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a atribuição de efeito suspensivo, determinando a suspensão da ação de execução até o julgamento do mérito recursal.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão atacada, reconhecendo a prescrição do crédito executado (Id. 312330897).

O recurso foi recebido em 08 de setembro de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido efeito suspensivo (Id. 313015364).

A parte agravante opôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id. 314767392), o qual foi rejeitado por este Relator (Id. 317830360).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 319085357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EVERALDO RAUL CABRAL
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução identificada pela numeração única: 0008130-02.2011.8.11.0037, movida por
DU PONT BRASIL S/A – DIVISAO PIONEER SEMENTES
, que julgou improcedente o pedido apresentado em exceção de pré-executividade (Id. 312330897).

Inicialmente, a parte agravante sustenta que, uma vez comprovada à nulidade da citação do executado, não houve interrupção do prazo prescricional. Isso porque, nos termos do art. 240, §2o, do CPC, a retroação dos efeitos interruptivos da citação à data da propositura da ação somente ocorre se o exequente a promover no prazo de 10 (dez) dias contados do despacho que a ordena.

O Juízo de Origem, ao acolher a exceção de pré-executividade, reconheceu expressamente a nulidade da citação, declarando-a nula de pleno direito (Id. 204247516). Contudo, entendeu que o comparecimento espontâneo do executado supriu a nulidade citacional, determinando a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da ação.

A parte agravada, ajuizou em
28 de novembro de 2011
a ação de execução de título extrajudicial, almejando o recebimento da quantia de R$ 82.966,47, consubstanciada no Cheque no 000486 (Id. 45649130 – Pág. 08 a 14 - ação de origem).

O Juízo “
a quo
”, recebeu a ação e proferiu despacho determinando a citação da parte executada, ora agravante, em
06 de dezembro de 2011
(Id. 45649130 – Pág. 28 – ação de origem).

Como elucidado anteriormente, houve o reconhecimento da nulidade da citação pelo Juízo de Origem e
o comparecimento espontâneo somente ocorreu em
22 de abril de 2025
.

A interrupção da prescrição somente ocorre com
o despacho do juiz que ordena a citação
, com base no artigo 202, inciso I, do Código Civil, vejamos:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;”

Aliás, o Código de Processo Civil, especificamente, o artigo 240, §1°, estabelece que,
com a citação válida, a interrupção operada pelo despacho que ordena a citação, retroage a data da propositura da ação
, vejamos:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”

Realmente, como reconhecido pelo Juízo de Origem,
o comparecimento voluntário supre a citação válida
, conforme é estabelecido pelo artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Não obstante, no presente caso,
o comparecimento voluntário ocorreu apenas em 22 de abril de 2025, mais de 14 (quatorze) anos após a prolação do despacho que determinou a citação
, superando assim, o prazo prescricional de 6 (seis) meses constantes na lei especifica, vejamos:

“Art . 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.

Parágrafo único - A ação de regresso de um obrigado ao pagamento do cheque contra outro prescreve em 6 (seis) meses, contados do dia em que o obrigado pagou o cheque ou do dia em que foi demandado.”

E, mesmo se considerarmos o prazo de 5 (cinco) anos previstos no artigo 206, §5o, inciso I a III, do Código Civil, também se evidencia que houve o transcurso do prazo, vejamos:

“§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.”

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre o tema, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO MATERIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INÉRCIA . MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO . 1.
"É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária ( § 3.o do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual"(EAREsp 1 .294.919/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe de 13/12/2018)" ( AgInt no AREsp 455.146/RN, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020)
. 2. Concluindo o Tribunal de origem pela falha exclusiva do exequente e inexistência de demora inerente ao Poder Judiciário, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3 . Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1731734 PR 2020/0180429-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL DOS EXECUTADOS – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Há nulidade da citação por edital quando não esgotados todos os meios possíveis para a localização dos executados, a fim de proceder a citação dos mesmos. Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil,
o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". O efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou . O prazo prescricional de cobrança de dívidas líquidas, como no caso dos autos, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 5o, I, do CPC, decorrido o prazo fatal, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória
.” (TJ-MT 10072002920218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE . CITAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DESÍDIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ . RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta em Ação de Execução de Título Extrajudicial extinta em razão da prescrição, em virtude da ausência de interrupção do prazo prescricional pela citação da devedora. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se houve desídia do exequente na realização dos atos necessários à citação do devedor e estabelecer se a demora na citação pode ser atribuída ao mecanismo da justiça (Súmula 106 do STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para a execução de cheque é de seis meses, contados da expiração do prazo de apresentação (art. 59 da Lei 7 .357/85).
A interrupção da prescrição exige a citação válida dentro do prazo previsto na legislação processual (art. 240 do CPC/2015; art. 202, I, do CC/2002; art . 219 do CPC/1973). A parte exequente não demonstrou diligência contínua na tentativa de localização da parte devedora, conforme evidenciado pelas diversas devoluções de mandados de citação por falta de providências adequadas. Não se aplica a Súmula 106 do STJ, pois a demora na citação decorreu da desídia da exequente em adotar as medidas necessárias, e não de motivos atribuíveis ao mecanismo da justiça. O pedido de citação por edital foi formulado após o decurso do prazo prescricional, sendo irrelevante para interromper a prescrição
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A citação válida é requisito indispensável para a interrupção do prazo prescricional na execução de cheque. A desídia do exequente na promoção dos atos necessários à citação do devedor impede a interrupção da prescrição . A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação resulta de falha da parte exequente. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 202, caput e I; CPC/1973, art. 219; CPC/2015, art . 240; Lei no 7.357/85, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00255042420088110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025) (destaquei)

“EMENTA. TÍTULOS DE CRÉDITO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO CINCO ANOS APÓS O VENCIMENTO DOS TÍTULOS . AUSÊNCIA DE CULPA DO JUDICIÁRIO PELA DEMORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em sede de execução de título extrajudicial, fundada em incidência da prescrição trienal . II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar se a pretensão executiva, baseada em cédula de crédito rural hipotecária, estaria prescrita em razão da ausência de citação válida dentro do prazo trienal previsto em lei. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
Não tendo ocorrido citação válida dentro do prazo prescricional trienal aplicável à pretensão executória para cédula rural hipotecária, operou-se a prescrição direta da pretensão executiva, nos moldes do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil e do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra cumulado com o art . 60 do Decreto-Lei no 167/67. 4. A mera propositura da ação não interrompe a prescrição se a citação válida não for realizada tempestivamente por negligência do exequente, nos termos do art. 240, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil . 5. Inaplicável o enunciado da Súmula n.o 106 do STJ nas hipóteses em que não restar configurada culpa exclusiva do Judiciário. 6 . Demonstrada a configuração da prescrição trienal, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade e a extinção da execução, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 7. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à extinção do processo; no caso, o Banco exequente, por sua conduta negligente que resultou no transcuro de quase 6 anos do vencimento da dívida até a citação da executada por comparecimento espontâneo nos autos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Teses de julgamento: “A interrupção da prescrição depende da citação válida do devedor, não sendo suficiente a mera tentativa frustrada dentro do prazo prescricional . A demora na citação, quando decorrente da ausência de informações precisas sobre o paradeiro do réu ou executado, não enseja a aplicação da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, sendo responsabilidade do credor diligenciar sua localização ou postular pela citação por edital antes da ocorrência da prescrição." “Com fulcro no princípio da causalidade, é devida a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando, em razão do reconhecimento da prescrição, constatar-se que sua conduta negligente resultou na extinção do processo.” _______ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art . 206, § 3o, VIII; CPC, arts. 240, §§ 1o e 3o, 487, II e 802; Lei Uniforme de Genébra, art. 70; Decreto-Lei no 167/67, art. 60 . Jurisprudência relevante citada: Súmula n.o 106 do STJ; TJMT, AI 1003499-21.2025.8 .11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025; TJMT, AC 0001348-05.2014.8 .11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024; TJMT, AC 0001348-05.2014.8 .11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024; TJMT, ED na AC no 0017339-39.2007.8 .11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10272910420258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025) (destaquei)

Desse modo, considerando a ausência da interrupção do prazo prescricional, se verifica o lapso prescricional, recomendando o provimento do recurso de agravo de instrumento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para
REFORMAR
a decisão interlocutória,
RECONHECENDO
a
PRESCRIÇÃO
e
EXTINGUINDO

A AÇÃO EXECUTIVA
identificada pela numeração única: 0008130-02.2011.8.11.0037,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Ademais,
CONDENO
a parte exequente, ora agravada, ao pagamento de
honorários sucumbenciais
que
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025